Tribunal: TJDFT
Processo: 0720125-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

2. Ocorre a preclusão temporal quando a parte não recorre de acórdão que alterou a distribuição das verbas decorrentes da sucumbência.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Indeferido o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Unânime.